Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-08.2019.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000706-08.2019.8.05.0019

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICOARA

Advogado(s): ANA MARIA FERRAZ CARDOSO, ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADO: JESSICA MILENA SOUSA COSTA

Advogado(s): ODUVALDO SALLES DE OLIVEIRA NOVAES

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. EXONERAÇÃO DURANTE GESTAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PAGAMENTO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança visando o pagamento de indenização substitutiva decorrente de estabilidade provisória gestacional, bem como de diferenças de 13º salário, férias e outras verbas remuneratórias, em razão de sua exoneração durante o período gestacional, enquanto ocupava o cargo estatutário de Auxiliar de Ensino. Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Aferir se a apelação interposta pelo Município de Ibicoara deve ser conhecida, à luz da alegação de intempestividade;
(ii) Examinar se a exoneração de servidora pública estatutária em período gestacional viola o direito à estabilidade provisória previsto nos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da CF/1988, bem como no art. 10, II, “b”, do ADCT, e se é devida a indenização substitutiva e o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação interposta pelo Município de Ibicoara foi tempestiva. Sendo a Fazenda Pública a parte apelante, aplica-se o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC. No caso, a ciência da sentença ocorreu em 24/07/2023, iniciando-se a contagem do prazo em 25/07/2023 e finalizando em 05/09/2023, sendo a apelação protocolada no último dia. Preliminar rejeitada.

4. A estabilidade provisória da gestante se aplica tanto aos trabalhadores regidos pela CLT quanto aos servidores públicos estatutários, conforme os arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da CF/1988, e o art. 10, II, “b”, do ADCT, não sendo cabível interpretação restritiva da norma.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a estabilidade gestacional tem como objetivo proteger a gestante e o nascituro, sendo direito social aplicável independentemente do regime jurídico do vínculo, inclusive para servidores ocupantes de cargos em comissão ou submetidos a regimes estatutários.

6. A exoneração da servidora durante o período gestacional é considerada indevida, conferindo-lhe o direito à indenização substitutiva correspondente ao período de estabilidade, que se estende desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

7. Durante o período de licença-maternidade ou afastamento decorrente de estabilidade gestacional, o servidor público faz jus às vantagens remuneratórias, incluindo 13º salário, férias e adicional de 1/3, conforme garantido pelos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988, bem como pela jurisprudência dominante.

8. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a indenização substitutiva da estabilidade provisória abrange todas as verbas remuneratórias previstas no período, inclusive diferenças de 13º salário e férias proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida.

Teses de julgamento:

1. A estabilidade provisória gestacional aplica-se às servidoras públicas estatutárias, com fundamento nos arts. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da CF/1988, e no art. 10, II, “b”, do ADCT, independentemente do regime jurídico do vínculo funcional.

2. A exoneração de servidora pública gestante confere-lhe o direito à indenização substitutiva correspondente ao período estabilitário, abrangendo verbas remuneratórias como férias, 13º salário e adicionais.

3. Os períodos de licença-maternidade e estabilidade gestacional são considerados como de efetivo exercício para todos os fins remuneratórios.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000706-08.2019.8.05.0019, de Barra de Estiva, em que figuram, como apelante, o Município de Ibicoara e, como apelada, Jéssica Milena Sousa Costa.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça